Tribunal: STF
Processo: ARE 1280283
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS REGULAMENTARES: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho decidiu:
    “RECURSOS DE EMBARGOS DA PETROBRAS E DA PETROS EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.496/2007. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DESLIGAMENTO DEFINITIVO. CONDIÇÃO. REGULAMENTO APLICÁVEL. TRABALHADOR APOSENTADO EM 15/09/2009. DECISÃO DA TURMA PROFERIDA EM 2012 (COMPLEMENTADA EM 2013) COM BASE NA ANTIGA REDAÇÃO DO ITEM I DA SÚMULA 288/TST. MODULAÇÃO DO ATUAL ITEM IV DA SÚMULA 288/TST. 1 - Trata-se, no caso, de determinar-se qual o regulamento a ser aplicado à complementação de aposentadoria do trabalhador, se o da época de sua admissão ou aquele vigente à época de sua aposentadoria, ocorrida em 15/09/2009, que continha a exigência de desligamento definitivo; 2 - A e. 5ª Turma, após fazer alusão à Súmula 288/TST (redação dada pela Res. 21/1998 e mantida pela Res. 121/2003) ressaltou que ‘tem-se por irrelevante o desligamento do trabalhador dos quadros do empregador para fazer jus ao benefício postulado se tal condição não é expressamente exigida pelo regulamento de admissão do empregado’ (fl. 471) e que ‘seja porque no regulamento de admissão do autor inexiste previsão de desligamento do empregado como condição para implemento do direito à complementação de aposentadoria, seja porque não há amparo em lei para satisfação dessa exigência, tem-se que a decisão encontra-se dissonante à atual, reiterada e notória jurisprudência dessa Eg. Corte Superior’ (fl. 474); 3 - A aplicação da nova redação da Súmula 288/TST foi modulada por meio de seu item IV, de seguinte teor, ‘O entendimento da primeira parte do item III aplica-se aos processos em curso no Tribunal Superior do Trabalho em que, em 12/04/2016, ainda não haja sido proferida decisão de mérito por suas Turmas e Seções’; 4 - No presente caso, a e. Turma julgou o mérito do recurso de revista em 11/12/2012, tendo sido complementado em 13/03/2013, antes, portanto, do julgamento do processo Tribunal Pleno E-ED-RR-235-20.2010.5.20.0006, ocorrido em 12/04/2016, que ensejou o acréscimo dos itens III e IV à Súmula 288/TST, razão pela qual não se aplica, aqui, o entendimento previsto na primeira parte do item III do aludido verbete, mas, aplicando-se a modulação prevista no item IV, prevalece o plano de benefício vigente na data da admissão do empregado, conforme dispunha a antiga redação do item I da Súmula 288/TST, aplicada pela e. Turma. Precedente. Incidência, neste momento processual, do artigo 894, II, da CLT (Lei 11.496/2007). 5 – Recursos de embargos não conhecidos” (fls. 1-2, e-doc. 70).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 85). 
Recurso extraordinário com agravo interposto por Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras
    3. No recurso extraordinário, Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XXXVI do art. 5º, os incs. XVI e XVII do art. 37, o art. 97 e o § 2º do art. 202 da Constituição da República. 
    O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência do Tema 662 da repercussão geral e de que “a controvérsia (…) é dirimida sob exame das normas regulamentares sucessivamente editadas pela empregadora (Regulamento Básico da Petros de junho de 1975 e Resolução nº 39-A da Petros de 2/7/1996)” (fls. 7-8, e-doc. 99).
    A agravante sustenta que, “além da controvérsia ser exclusivamente jurídica e da violação constitucional ser direta, o v. acórdão recorrido decidiu de maneira diametralmente oposta à decisão que foi mantida pelo STF no ARE 742.083/DF, uma vez que o TJDFT, tribunal de origem naquele processo, entendeu pela aplicação da Lei Complementar nº 109/2001, diferentemente do Egrégio TST, que decidiu pelo seu afastamento” (fl. 2, e-doc. 101).
Recurso extraordinário com agravo interposto por Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros
    4. No recurso extraordinário, Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 97 e 202 da Constituição da República. 
    O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de que “o órgão julgador não proferiu a decisão em face desses argumentos ora deduzidos pela Petros em face dos artigos 97 e 202, CRFB. (…) Ademais, quanto à arguida ofensa ao art. 97, CRFB, observa-se que houve interpretação das disposições das Leis Complementares nºs 108 e 109 de 2001, situação distinta da negativa de sua vigência. Diante disso, a questão não ultrapassa o âmbito infraconstitucional e se constata mais o óbice da Súmula 284/STF ao processamento do recurso” (fl. 10, e-doc. 99).
    No agravo, a agravante sustenta que “não incide ao caso o comando previsto no enunciado nº 282 da Súmula desse Pretório Excelso, haja vista que, embora a matéria constitucional suscitada no apelo extremo não tenha sido expressamente analisada pelo ilustrado juízo a quo (leia-se: com menção expressa aos dispositivos tidos por violados), houve a regular oposição de embargos de declaração sobre o tema, de sorte que, data maxima venia, não incide à espécie o óbice previsto na Súmula 282 do excelso STF” (fl. 5 e-doc. 104).
    Argumenta que “não há o que se falar no óbice do enunciado nº 284 da Súmula desse Col. Supremo Tribunal Federal, pois do recurso extraordinário extrai-se a perfeita compreensão da controvérsia, ocasião em que demonstra que o v. acórdão recorrido viola diretamente os arts. 97 e 202 da Constituição da República, ao afastar a incidência de artigos específicos das Leis Complementares n.º 108 e 109/2001” (fl. 7, e-doc. 104).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Pela similitude das razões recursais, os recursos serão examinados em conjunto.
    6. Razão jurídica não assiste às agravantes.
    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho afirmou:
    “Primeiramente, frise-se que a alegação de violação de dispositivos de lei e da Constituição Federal encontra óbice no item II do artigo 894 da CLT (Lei 11.496/2007). Por sua vez, também não se há falar em contrariedade à Súmula 126/TST, porquanto dirimida a controvérsia pela e. Turma, aplicando o entendimento da Súmula 288/TST, a partir de premissas disponibilizadas pelo TRT, notadamente naquela em que deixa claro que o Regulamento da Petros não previa como condição para o percebimento da aposentadoria, a extinção do vínculo empregatício (…) Ademais, trata-se, no caso, de determinar-se qual o regulamento a ser aplicado à complementação de aposentadoria do trabalhador, se o da época de sua admissão ou aquele vigente à época de sua aposentadoria, ocorrida em 15/09/2009, que continha a exigência de desligamento definitivo. (…) Pois bem, dos autos vê-se que a e. 5ª Turma julgou o mérito do recurso de revista em 11/12/2012, tendo sido complementado em 13/03/2013, antes, portanto, do julgamento do processo Tribunal Pleno E-ED-RR-235-20.2010.5.20.0006, ocorrido em 12/04/2016, que ensejou a nova redação do item I da Súmula 288/TST, assim como o acréscimo dos itens III e IV, passando a ter o seguinte teor: (…) Razão pela qual não se aplica, aqui, o entendimento previsto na primeira parte do item III da Súmula 288/TST, e, em obediência à modulação ali prevista (item IV), deve ser aplicado o plano de benefício vigente na data da admissão do empregado, conforme dispunha a antiga redação do item I da Súmula 288/TST, aplicada pela e. Turma, o que atrai, neste momento processual, o óbice do artigo 894, II, da CLT (Lei 11.496/2007)” (fls. 14-16, e-doc. 70). 
    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas regulamentares e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INOCORRÊNCIA DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.173.364-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2019).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE DESLIGAMENTO DEFINITIVO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.164.836-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdência privada. Complementação de aposentadoria. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas do regulamento da entidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame das cláusulas do regulamento de benefícios da entidade de previdência privada, ou dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.076.648-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 694.498-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.9.2015).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.3.2013. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 865.754-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.3.2015).
    8. Quanto à alegada contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, o Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confira-se o seguinte julgado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Devolução de valores recebidos indevidamente por segurado do Regime Geral da Previdência Social. 1. O art. 115 da Lei n. 8.213/91 não foi declarado inconstitucional, tampouco teve afastada sua aplicação pela Corte de origem. Não ocorrência, destarte, de violação do princípio da reserva de plenário. 2. Má aplicação de norma de caráter infraconstitucional configura ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 596.212-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.5.2012).
    Nada há a prover quanto às alegações das agravantes.
    9. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora